Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701430-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DUARTE FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem! Vejamos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL DUARTE FILHO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0727309-82.2020.8.07.0001), manteve a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula 138.340, determinando, por conseguinte, a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado. Vide decisão de ID no 103177697 (dos autos principais). Em suas razões recursais (ID no 30022512), o agravante aduz, em síntese, que o d. Juízo a quo não cumpriu com os requisitos legais inafastáveis para a manutenção da penhora outrora efetivada no imóvel, objeto deste agravo; o que, ao seu aviso, importa na ineficácia da medida constritiva. A uma, porque, nos termos do art. 799, I, do CPC, o d. Juízo de primeiro grau, embora sabedor da hipoteca que incide sobre o bem constrito, manteve a penhora objurgada sem que antes fosse ouvido o credor hipotecário. A duas, porque, consoante já declinado nos autos principais, o recorrente é casado em regime de comunhão parcial de bens, sendo que o imóvel penhorado foi adquirido na constância do casamento, de modo que haveria de ser chamada à lide sua esposa, para fins de defender parte de seu quinhão (art. 842 do CPC). Em razão disso, suplica pela concessão do efeito suspensivo, já que fora ordenada a expedição de mandado de avaliação do imóvel constrito, o que culminará no andamento do procedimento sem que sejam cumpridos os requisitos legais acima indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a decisão vergastada para que sejam cumpridas as determinações oriundas dos arts. 799 e 842 do CPC. Preparo regular (ID no 30022517). O efeito suspensivo requerido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 30307125. O banco agravado, em contrarrazões (ID no 30976435), pugnou pelo desprovimento do recurso manejado. Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, vislumbrando a possível falta de interesse recursal, determinei a intimação do agravante para a devida manifestação, haja vista que as medidas solicitadas no presente recurso, já foram adotadas pelo d. Juízo a quo. Vide despacho de ID no 31460459. No petitório de ID no 32549056, o agravante defendeu seu interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, ao receber o recurso, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) Nesse sentido, entendo que a peça recursal não merece transpor as barreiras da admissibilidade, diante da flagrante falta de interesse recursal, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Nesse sentido, Araken de Assis (in, Manual dos Recursos, 2a ed. Ed. Revista dos Tribunais) leciona que o interesse recursal encontra-se claro quando a parte, ao impugnar o ato decisório, visa obter situação mais favorável que a defluente do ato impugnado. Assim, o recurso deve atender ao binômio: utilidade e necessidade. In casu, observo que as medidas solicitadas no presente recurso, quais sejam: (i) intimação do credor hipotecário (art. 799, I, do CPC); e (ii) intimação do cônjuge do executado (art. 842 do CPC); já foram determinadas pelo d. Juízo a quo, consoante se denota da pretérita decisão de ID no 88164948 (dos autos originários). Confira-se: “[...] 2. Lado outro, com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis, cujas certidões de ônus encontram-se juntadas aos IDs 88077185 e 88077186. Lavrados os termos de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Observo, ainda, que na matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal. Desse modo, por ser, na hipótese dos autos, crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. [...]” (grifo nosso) (ID no 88164948 dos autos originários) Assim, mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte agravante, vez que não restou demonstrada a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator